Tribunal: TJSP
Processo: 9215122-38.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9215122-38.2008.8.26.0000/50004, da Comarca de Santos, em que é embargante LOUIS
DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A LDC, são embargados ADRIANA VALÉRIA
SOUZA DAVINO e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000/50004 -Voto no 29726
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 9215122-38.2008.8.26.0000/50004
6a Vara Cível do Foro de Santos
Embargante: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A Ldc (Comércio e Indústrias
Brasileiras Coinbra S/A)
Embargadas: Adriana Valéria Souza Davino
Juiz de 1a Instância: Joel Birello Mandelli
Voto no 29726.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de
fls. 766/771, opostos pela ré apelante, sustentando, em síntese, omissão do
julgado, porque “descumpriu a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça de que esse E.
Tribunal sanasse a omissão apontada pela LDC em seus embargos de declaração.
Consequentemente, o acórdão ora embargado continuou omisso quanto à apreciação do pedido da
LDC de substituição da obrigação de constituição do capital pela inclusão da Embargada em folha
de pagamento, conforme alternativa prevista no § 2o do artigo 533 do CPC/2015 (que substituiu, no
atual código, o artigo 475-Q, § 2o, do CPC/1973 e tinha a mesma redação)” (fl.774). Diz trazer,
com os embargos, seu “balanço financeiro”, a fim de demonstrar sua “notória
capacidade econômica”, pois, “no fechamento do primeiro semestre de 2019, o ativo total da
LDC era de mais de R$12bilhões” (fl.777), e insiste na afirmação de que “o patrimônio da
companhia é mais do que suficiente para assegurar o pagamento da condenação, sendo
desnecessária a constituição de capital no caso dos autos” (fl.778).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não foi
omisso.
Há diferença entre omissão e julgamento contrário à
pretensão da embargante. A determinação do Tribunal Superior foi a de sanar
omissão, o que foi esclarecido no acórdão, não a de julgar de acordo com a
vontade e a pretensão da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000/50004 -Voto no 29726
3
Com efeito, as alegações da embargante apenas
reproduzem argumentos apreciados e refutados no acórdão, com a intenção de
reverter o resultado do julgamento, com o qual ela não se conforma, porque lhe
foi desfavorável.
A decisão da Turma Julgadora foi clara na afirmação
de que “não houve omissão do julgado anteriormente proferido por este Tribunal e fica mantida a
obrigação de a ré proceder à constituição de capital” (fl.771).
E foram claramente explicitados os motivos pelos quais
foi mantida a obrigação da embargante de proceder à constituição de capital, de
modo que não há falta do julgado, no qual constou expressamente que:
“No voto vencido de relatoria do E. Des.
Reinaldo de Oliveira Caldas (fls.416/425), que, repito, prevaleceu
diante do acolhimento dos Embargos Infringentes, houve
expresso pronunciamento quanto à necessidade de constituição
do capital para assegurar o pagamento da obrigação, nos
seguintes termos “Em face da instabilidade dos dias atuais, não
há razão suficiente para substituir a constituição de capital, ou
caução fidejussória, para garantia do pagamento do valor mensal
da pensão, conforme previsto no artigo 475-Q, parágrafos 1o a 5o
do Código de Processo Civil, mesmo porque a substituição
somente seria possível no caso de ser comprovado que a
empresa ré goza de notória solvabilidade, o que, nos nossos dias,
é critério por demais subjetivo, ante as oscilações da economia
mundial”, tendo havido, ainda, menção a julgamento do Superior
Tribunal Justiça no AgRg no Ag 811962, Rel. Ministro Hélio
Quaglia
Barbosa,
20/08/2007,
corroborando
o
decidido
(fl.422/423).
Assim, nos termos da Súmula 313 do
Superior Tribunal de Justiça que diz, “Em ação de indenização,
procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou
caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão,
independentemente da situação financeira do demandado”, é
devida a constituição do capital pela ré como foi determinado
pela sentença e como foi confirmado por este Tribunal.
A Súmula acima transcrita não perdeu
sua aplicabilidade, diante do disposto no artigo 475-Q e seus
parágrafos, porque seus fundamentos persistem, quais sejam, o
reconhecimento da especial relevância do caráter alimentar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000/50004 -Voto no 29726
4
verba e a exigência de prova da notória capacidade econômica
que permita antever a solvabilidade do devedor, pois, tais
dispositivos legais e o teor da Súmula visam assegurar o efetivo
pagamento da pensão mensal pelo tempo estabelecido da
obrigação.
Como o v. acórdão proferido por este
Tribunal já decidiu a respeito da necessidade de constituição de
capital para assegurar o pagamento da obrigação, nada há a
acrescentar e fica ela mantida.” (fls. 770/771, grifei)
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado, e, neste
caso, nada há a suprir.
No caso em tela, decisão anterior do E. Tribunal de
Justiça já havia decidido, expressamente, pela obrigação de a embargante
constituir capital e foi, expressamente, indeferido seu pedido de substituição da
obrigação, “em face da instabilidade dos dias atuais”.
O julgado ora atacado, esclareceu, expressamente,
que os dispositivos legais mencionados pela embargante estão em consonância
com a Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a necessidade
da constituição de capital INDEPENDENTEMENTE da situação financeira do
demandado.
Assim, ainda que o balanço patrimonial da embargante
revele notória capacidade econômica, tal não afasta a obrigação a ela imposta,
conforme constou fundamentadamente do acórdão proferido por este E. Tribunal,
remanescendo a necessidade de proceder à constituição de capital, para
assegurar o efetivo pagamento da pensão mensal devida às embargadas.
Não custa observar que os números apresentados pela
embargante, na verdade, indicam que ela tem condições de cumprir a obrigação
de constituir capital e sua insurgência contra a determinação revela mero
inconformismo com o resultado do julgado, não a falta invocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9215122-38.2008.8.26.0000/50004 -Voto no 29726
5
De resto, é oportuno anotar que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça
decidido, no AgRg no Ag. No 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
Terceira Turma, Unânime, j. 16/08/2001, que: "No que se refere ao prequestionamento,
esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo
tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no
tribunal "a quo" (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge
Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro;
EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)".
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora